Tribunal: STF
Processo: ARE 1601513
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. REPASSE AOS MUNICÍPIOS. VALOR ADICIONAL FISCAL – VAF. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS NS. 279 e 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Alagoas:
“DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO E FINANCEIRO. PRELIMINARES DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADAS. REPARTIÇÃO DE RECEITA DO ICMS. MODIFICAÇÃO DO ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO. VALOR ADICIONADO FISCAL – VAF. PRODUTO INDUSTRIALIZADO EM MUNICÍPIO INTERIORANO, PORÉM COMERCIALIZADO POR MEIO DE COOPERATIVA SITUADA EM MUNICÍPIO DIVERSO. HIPÓTESE DE TRIBUTAÇÃO COMPLEXA. INTELIGÊNCIA DO ART. 3º, DA LC 63/1990, E DOS ARTS. 12, INCISO II, E 552, DO DECRETO ESTADUAL Nº 35.245/91. PRECEDENTES. TEMA Nº 694 DO STF. 
1. No caso dos autos, estar-se diante da técnica de diferimento, porquanto as saídas são efetuadas da Usina para a Cooperativa, apenas por operação contábil, já que não ocorre neste momento o fato gerador do Imposto, por não haver, ainda, a circulação de mercadoria e sim o simples deslocamento desta. 
2. Para além disso, em que pese os registros fiscais de saída somente tenham ocorrido com a efetiva saída das mercadorias da Cooperativa para os destinatários, o fato do tributo ser recolhido em Maceió não desnatura a circunstância de terem sido industrializados e produzidos no Município de Campo Alegre. Isso porque, a Cooperativa dos Produtores de Açúcar e Álcool do Estado de Alagoas atua tão somente na intermediação da venda da produção da Usina. 
3. Em caso análogo aos dos autos, o STF, no Tema nº 694, fixou tese nos seguintes termos: ‘O diferimento do ICMS relativo à saída do álcool etílico anidro combustível (AEAC) das usinas ou destilarias para o momento da saída da gasolina C das distribuidoras (Convênios ICMS nº 80/97 e 110/07) não gera o direito de crédito do imposto para as distribuidoras’. 
RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME” (fls. 1-2, e-doc. 87).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 155, o  § 1º do inc. I e o inc. IV do art. 158 e o inc. I do art. 161 da Constituição da República, ao argumento de que “a decisão recorrida interpretou equivocadamente o conceito de Valor Adicionado, priorizando o local da produção física (Campo Alegre) em detrimento do local onde efetivamente ocorreram as operações de mercância (Maceió)” (fl. 5, e-doc. 15). 

Argumentou que, “considerando a premissa adotada pelo autor e usada como causa de decidir da decisão reexaminada, de que a Cooperativa serve de mera intermediária e/ou armazém de estocagem da Usina, tem-se que as operações de deslocamento de bens ou mercadorias levadas a efeito naquele Município não consubstanciam hipóteses de incidência do ICMS. Sói conveniente destacar que o fato gerador do ICMS é a circulação de mercadorias e não a ‘geração de riquezas’” (fl. 10, e-doc. 15).

Sustentou que, “no caso em evidência, é incontroverso que a circulação jurídica acontece no Município de Maceió e não no território do Município de Campo Alegre” (fl. 10, e-doc. 97).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 111).

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante afirma que “os fatos que delineiam a lide são incontroversos: a Usina Industrial Porto Rico S.A. está localizada em Campo Alegre; ela produz açúcar e álcool; remete seus produtos para a Cooperativa sediada em Maceió; e esta última realiza a comercialização, transferindo a titularidade dos bens a terceiros. A discussão não reside em se tais fatos ocorreram, mas sim na sua qualificação jurídica para fins de aplicação do critério constitucional de repartição da receita do ICMS, previsto no art. 158, IV, e parágrafo único, I, da Constituição Federal” (fl. 5, e-doc. 119).
Assevera que a “análise da legislação infraconstitucional, no presente caso, é meramente reflexa e instrumental. O cerne do Recurso Extraordinário não é a validade ou a interpretação do decreto estadual em si, mas sim a tese de que a interpretação que o Tribunal a quo conferiu a esse decreto, ao aplicá-lo ao sistema de repartição de receitas, acabou por violar diretamente o critério estabelecido no art. 158, parágrafo único, I, da Constituição Federal” (fl. 6, e-doc. 119).

Pede o conhecimento e o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

6. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia sobre a repartição das receitas tributárias decorrentes da participação do Município de Campo Alegre/AL na cota-parte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, nos termos da seguinte fundamentação:
“No mérito, a controvérsia levantada resume-se em saber se o Estado de Alagoas, responsável pelo cálculo dos índices de valor adicionado dos Municípios, cumpriu adequadamente os preceitos que regem a repartição de receitas do ICMS, justamente no ponto em que a repartição se dá pelo critério fixado constitucionalmente 
Dito isso, vê-se que a matéria devolvida ao juízo ad quem consiste na existência ou não de equívoco na repartição das receitas tributárias decorrentes da participação do Município de Campo Alegre na cota-parte do ICMS, em razão da não inclusão de valores decorrentes de vendas de mercadorias efetuadas pela Usina Porto Rico por meio da Cooperativa dos Produtores de Açúcar e Álcool do Estado de Alagoas, a qual se situa no Município de Maceió. 
A sentença de origem consignou que a Cooperativa, situada no Município de Maceió, funciona como mera substituta tributária, uma vez que, o fato gerador ocorre materialmente no Município de Campo Alegre/AL, mas é tão somente formalizado em Maceió, motivo pelo qual, ainda que a efetiva arrecadação se dê em Maceió/AL, os valores das operações devem exercer fator positivo em Campo Alegre/AL.
Posto isso, observa-se que o Juízo singular não deixou de observar as normas aplicáveis ao caso, sendo a pretensão autoral apreciada, inclusive, em consonância com os precedentes desta Corte. (...)
O Sistema Tributário Nacional delineado na Constituição Federal de 1988, ao tratar da Repartição das Receitas Tributárias, preceitua, em seu artigo 158, que pertence ao Município ‘vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação’, conferindo-lhes crédito de ¾ (três quartos), no mínimo, na proporção do valor adicionado nas mencionadas operações realizadas em seus territórios. 
Consoante o artigo 161 da CRFB, a definição do valor adicionado, para fins do disposto no artigo 158 retro evidenciado, constitui matéria a ser veiculada em lei complementar.
Da aludida imposição constitucional decorreu a edição da Lei Complementar nº 63/1990, que dispõe sobre critérios e prazos de crédito das parcelas do produto da arrecadação de impostos de competência dos Estados e de transferências por estes recebidos, pertencentes aos Municípios, entre outras providências. 
A lei complementar citada, em seu artigo 3º, versa sobre o produto da arrecadação do ICMS, estabelecendo o critério para definição do valor adicionado para cada Município, verbis: (...)
Desta sorte, o cálculo do valor adicionado de participação do Município no produto da arrecadação do ICMS inclui o valor das mercadorias saídas acrescido do valor das prestações de serviços, no seu território, deduzido o valor das mercadorias entradas, em cada ano civil, sendo que as operações imunes do ICMS são computadas para cálculo do valor adicionado em tela. 
Note-se que tal lei complementar, meramente declaratória, materializou o ‘propósito de explicitação’ dos acima referidos ditames constitucionais. Mais: atendendo aos ditames constitucionais, procurou garantir que cada Município fique com uma parcela do valor adicionado produzido em seu território.
E mais: é preciso ter em mente que a definição de ‘valor adicionado’ não esgota nos incisos do § 1º, do art. 3º, da Lei Complementar nº 63/90. O legislador complementar foi além ao estabelecer no § 2º que ‘para efeito de cálculo do valor adicionado serão computadas’: (...)
Ex positis, conjugando o inciso I do § 1º com o §2º, tem-se que também entrarão no cálculo as hipóteses de substituição tributária (regressiva e para frente), benefícios, incentivos, favores fiscais e algumas operações imunes do imposto. 
Ciente desse panorama normativo e adentrando na análise casuística do caso, depreende-se dos informas angariados no presentes autos que a Usina Industrial Porto Rico S.A., situada no Município de Campo Alegre, desempenha um papel crucial na transformação da matéria-prima, a cana-de-açúcar, em uma variedade de açúcares e alcoóis. Ao agregar valor ao produto inicial por meio de operações industriais, a usina eleva seu status para um produto industrializado, com um preço de mercado substancialmente superior ao da 
matéria-prima original. 
Posteriormente, esses produtos manufaturados são direcionados à Cooperativa Regional dos Produtores de Açúcar e Álcool de Alagoas, cujo propósito principal é exportá-los. 
No processo de encaminhamento para a cooperativa, a usina emite uma nota fiscal que registra o valor de saída como sendo o custo de produção.
A cooperativa, por sua vez, procede à comercialização dos produtos a um valor de mercado, deduzindo um percentual operacional. 
É importante ressaltar que quando a usina envia seus produtos manufaturados à cooperativa para comercialização, por meio de uma simples nota fiscal de remessa, não havendo, nesse instante, incidência do ICMS. Tal imposto só é arrecadado quando a cooperativa efetivamente exporta os produtos.
Nesse caso, estar-se diante da técnica de diferimento, porquanto as saídas são efetuadas da Usina para a Cooperativa, apenas por operação contábil, já que não ocorre neste momento o fato gerador do Imposto, por não haver, ainda, a circulação de mercadoria e sim o simples deslocamento desta. Estamos diante de hipótese complexa de tributação em que a Cooperativa dos Produtores de Açúcar e Álcool de Alagoas (localizada em Maceió) que é mera substituta tributária da Usina Porto Rico (localizada em Campo Alegre) e somente complementa o fato gerador. 
Partindo-se de tal análise, as operações entre a Usina Porto Rico (localizada em Campo Alegre) e a Cooperativa Regional dos Produtores de Açúcar e Álcool de Alagoas (localizada em Maceió), não se submetem à hipótese ‘comum’ da tributação do ICMS.
Inclusive, o Decreto Estadual nº 35.245/91, que dispõe sobre o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual, intermunicipal e de Comunicação – ICMS, trata do tema em comento nos seguintes moldes: (...)
Sendo assim, a concentração das operações das usinas sucroalcooleiras na Cooperativa não pode ter o condão de subtrair todo o benefício fiscal decorrente da comercialização dos derivados da 
cana-de-açúcar do Município produtor, onde se encontra sediada a Usina. Fosse assim, a computação do valor adicionado dessas operações estariam ao alvedrio da diretoria da Cooperativa, que poderia alterar sua sede para beneficiar outro município. (...)
Para além disso, em que pese os registros fiscais de saída somente tenham ocorrido com a efetiva saída das mercadorias da Cooperativa para os destinatários, o fato do tributo ser recolhido em Maceió não desnatura a circunstância de terem sido industrializados e produzidos no Município de Campo Alegre. Isso porque a Cooperativa dos Produtores de Açúcar e Álcool do Estado de Alagoas atua tão somente na intermediação da venda da produção da Usina. 
Em caso análogo aos dos autos, o STF, no Tema nº 694, fixou tese nos seguintes termos: (...)
Logo, constatando-se o diferimento na exação do crédito tributário, a exclusão do valor adicionado do valor recebido pelas mercadorias comercializadas pela Cooperativa desnatura sua função precípua que é identificar o quantum de riqueza produzida por meios das atividades da municipalidade e afronta expressamente o artigo 3º, da Lei Complementar nº 63/90. 
Dessa forma, a manutenção da sentença vergastada é medida de inteiro acerto” (fls. 9-17, e-doc. 87).

Rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem sobre o Valor Adicionado Fiscal – VAF, para fins de repartição do ICMS, demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Tributário Nacional, Lei Complementar n. 63/1990 e Decreto estadual n. 35.245/1991), bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Desse modo, eventual afronta à Constituição da República, se existente, seria indireta ou reflexa, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Incidem na hipótese as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. ETANOL HIDRATADO COMBUSTÍVEL – EHC. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279, 280, 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.514.737-AgR-segundo, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22.11.2024).

“Direito financeiro e tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ICMS. Repasse ao município. Valor Adicional Fiscal – VAF. LC nº 63/1990. Questão decidida com base na prova dos autos e na legislação infraconstitucional de regência. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.489.994-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 21.6.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSFERÊNCIA AOS MUNICÍPIOS. VALOR ADICIONADO FISCAL – VAF. ASPECTO MATERIAL DA REGRA-MATRIZ. CRITÉRIO DE REPARTIÇÃO. MINÉRIOS. EXTRAÇÃO E BENEFICIAMENTO DE POTÁSSIO. COMPATIBILIDADE DE ATOS INFRALEGAIS À LEGISLAÇÃO ESTADUAL. 1. O fato gerador de ICMS incidente em minérios tem como aspecto espacial a saída final dos produtos beneficiados, o que infirma a participação necessária dos municípios de base extrativista na receita proveniente da arrecadação do imposto com base no valor adicionado fiscal. Isso poque não houve agregação de valor às mercadorias nestas municipalidades. Precedente: RE-AgR 422.051, de relatoria do Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe 25.06.2010. 2. A discussão referente à adequação de critério de repartição de receitas decorrentes do ICMS positivado em decreto regulamentar à legislação estadual revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional. Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Fica a parte vencida exonerada de honorários advocatícios, nos termos da Súmula 512 do STF” (ARE n. 1.073.573-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16-08-2018).

Pelos óbices jurídicos intransponíveis ao processamento deste recurso, nada há a prover nesta sede recursal.

7. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 8 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora